Tribunal: TJES
Processo: 5007211-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007211-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007211-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
contra a r. decisão (evento 1957088), que, nos autos do
mandado de segurança
por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões (Id. 1957025), a parte recorrente sustenta, em suma, que impetrou mandado de segurança contra o ato coator praticado pelo agravado, o qual indeferiu o pleito da chapa da agravante para concorrer às eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra.

Afirma que o edital de convocação das eleições para diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição Barra não obedeceu às regras previstas no estatuto social, uma vez que este prevê em seu artigo 32 que o Edital de Convocação das Eleições deve obedecer a uma antecedência mínima de 60 dias para que haja convocação das eleições.

Salienta, no entanto, que o Agravado expediu o edital de convocação das eleições no dia 24/11/2021, para que fossem realizadas no dia 15/12/2021, o que, inclusive, impossibilitou que os sindicalizados tivessem prazo hábil para formação das chapas, de modo que a eleição terá chapa única, formada pelo atual presidente do sindicato.

Acrescenta, ainda, que não foi realizada a Assembleia Geral a fim de escolher 3 (três) associados para comporem a Comissão Eleitoral para dirigir as eleições, violando o disposto no art. 33 do Estatuto Social do Sindicato.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo ativo, de forma a suspender a eleição ou, acaso proferida a decisão após a realização desta, declarar sua nulidade.

Em decisão proferida no id. 1965903, deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela pretendido, para determinar a suspensão dos efeitos da eleição ora impugnada.

Intimado (id. 2154410), o agravado não apresentou contrarrazões (id. 2320378).

A douta Procuradoria de Justiça informou não ter interesse em intervir no feito (id. 2414076).

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007211-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
contra a r. decisão (evento 1957088), que, nos autos do
mandado de segurança
por ela impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões (Id. 1957025), a parte recorrente sustenta, em suma, que impetrou mandado de segurança contra o ato coator praticado pelo agravado, o qual indeferiu o pleito da chapa da agravante para concorrer às eleições do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra.

Afirma que o edital de convocação das eleições para diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conceição Barra não obedeceu às regras previstas no estatuto social, uma vez que este prevê em seu artigo 32 que o Edital de Convocação das Eleições deve obedecer a uma antecedência mínima de 60 dias para que haja convocação das eleições.

Salienta, no entanto, que o Agravado expediu o edital de convocação das eleições no dia 24/11/2021, para que fossem realizadas no dia 15/12/2021, o que, inclusive, impossibilitou que os sindicalizados tivessem prazo hábil para formação das chapas, de modo que a eleição terá chapa única, formada pelo atual presidente do sindicato.

Acrescenta, ainda, que não foi realizada a Assembleia Geral a fim de escolher 3 (três) associados para comporem a Comissão Eleitoral para dirigir as eleições, violando o disposto no art. 33 do Estatuto Social do Sindicato.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requereu o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo ativo, de forma a suspender a eleição ou, acaso proferida a decisão após a realização desta, declarar sua nulidade.

Em decisão proferida no id. 1965903, deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela pretendido, para determinar a suspensão dos efeitos da eleição ora impugnada.

Intimado (id. 2154410), o agravado não apresentou contrarrazões (id. 2320378).

Pois bem.

No caso dos autos, e pedindo vênia ao magistrado de primeira instância, entendo ser o caso de confirmação da antecipação da tutela recursal concedida e, consequentemente, de provimento parcial do recurso, uma vez que, ao que tudo indica, o Estatuto Social do Sindicato foi desrespeitado pela autoridade coatora, ora agravada.

O referido Estatuto, em seu artigo 32, é claro ao dispor que as eleições devem ser convocadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Vejamos:

Art. 32
- As eleições serão convocadas pela Diretoria Executiva com antecedência máxima de 90 (noventa) dias, e no mínimo com 60 (sessenta) dias, sendo as eleições realizadas com 30 (trinta) dias antes do mandato findo.

Contudo, o edital de convocação da eleição foi publicado em 23 de novembro de 2021, para realização no dia 15 de dezembro, desrespeitando o prazo acima previsto.

Ademais, a agravante alega que, em decorrência de tal descumprimento, não teve tempo hábil para a formação da chapa, o que, ao menos nesta análise sumária dos fatos, demonstra aparente prejuízo. Isto porque consta do referido edital que somente seriam aceitas as inscrições de chapas completas, cujos requerimentos fossem protocolados na secretaria do sindicado com 15 (quinze) dias de antecedência da data marcada para o pleito eleitoral. Assim, se as eleições estavam previstas para o dia 15 de dezembro de 2021, o prazo para formação da chapa e concretização da inscrição seria inferior a uma semana.

Também merece menção que
a decisão ora impugnada, vejo que restou consignado que “
a impetrante alega violação ao Estatuto Social do Sindicato que rege as eleições, no entanto, não ataca diretamente o ato que teria redigido o edital sem a alegada inobservância dos prazos mínimos lá estabelecidos, mas, sim, ataca o ato da autoridade coatora que indeferiu seu requerimento em razão da intempestividade
”.

Mas, da petição inicial apresentada no id. 1964654, observo que a agravante sustentou que foi em decorrência desta irregularidade ora apontada que sua chapa protocolou o requerimento intempestivamente, donde presumo que não se insurgiu exclusivamente quanto à intempestividade do recurso.

Por fim, consigno que as eleições já haviam sido realizadas na data em que proferi a decisão de parcial antecipação da tutela recursal e, por outro lado, a anulação das eleições pretendida pela agravante não foi pleiteada liminarmente em primeiro grau e esgotaria integralmente o mérito da demanda, sendo cabível, portanto, a manutenção da suspensão até uma análise mais acurada pelo juízo primevo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para determinar a suspensão dos efeitos da eleição ora impugnada até
o julgamento de mérito da demanda.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme relato pelo Eminente Desembargador Relator, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida nos autos do
mandado de segurança
nº 5000769-44.2021.8.08.0015 por ela impetrado em face de ato tido como coator praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA,
que indeferiu a liminar pleiteada.

Foi proferida Decisão pelo Eminente Desembargador Relator em 17/12/2021 deferindo parcialmente o pedido de efeito ativo para determinar a suspensão dos efeitos da eleição da diretoria do Sindicato Agravado para o Triênio 2022/2024 (Id 1965903).

Para examinar o mérito, necessário pontuar algumas questões.

Na petição inicial do
mandamus
a parte impetrante/agravante insurge-se contra o prazo previsto no edital de convocação para o protocolo dos requerimentos de participação das chapas na referida eleição, bem como do indeferimento do seu requerimento pela Comissão Eleitoral, fundamentado na intempestividade.

O pedido liminar do mandado de segurança consiste na suspensão das eleições marcadas para 15/12/2021, ou subsidiariamente, na suspensão dos efeitos do ato da Comissão Eleitoral que indeferiu o registro da chapa da impetrante, bem como o deferimento do registro de tal chapa, permitindo-se a sua participação em todas as etapas do processo eleitoral.

No presente recurso, por sua vez, o requerimento final diz respeito à suspensão ou anulação da referida eleição até o julgamento de mérito do mandado de segurança.

O último ato praticado nos autos do
mandamus
foi a apresentação de informações pelo Presidente da Comissão Eleitoral do SINDISBARRA – Sindicato dos Servidores, na qual informa que a impetrante haveria protocolado dois requerimentos de inscrição de chapas contendo nomes diferentes, sendo um tempestivo e outro fora do prazo. E, ainda, aduz que o requerimento tempestivo foi analisado e indeferido, sob o fundamento de que os integrantes não atendiam aos requisitos para a posse, pois não eram sindicalizados, como exige o Estatuto Social do SINDISBARRA (Id 12294683).

Feitos esses apontamentos, passo ao exame do mérito do recurso.

Analisando detidamente os autos do recurso e do
mandamus,
peço vênia para concluir de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos motivos a seguir expostos.

De fato, o Estatuto Social do SINDISBARRA estabelece em seu artigo 32 que as eleições para a Diretoria Executiva devem ser convocadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e antecedência máxima de 90 (noventa) dias, e devendo ser realizadas 30 (trinta) dias antes do final do mandato.

Todavia, no caso dos autos, na cognição limitada dessa fase recursal aliada a necessidade de demonstração da prova pré-constituída na via mandamental, a parte agravante/impetrante não demonstrou qualquer prejuízo suportado pela publicação no dia 23/11/2021 do edital de convocação para a eleição a ser realizada no dia 15/12/2021.

Ao revés, em sede de Informações, a autoridade impetrada apresenta os dois requerimentos formulados pela agravante e informa que mesmo no caso de tempestividade, seria indeferido o pleito em virtude da ausência de legitimidade dos integrantes da chapa por não serem sindicalizados.

Desta feita, não vislumbro nesse momento processual a ocorrência de prejuízo à parte impetrante já que apresentou dois requerimentos de inscrição de chapas diferentes nas eleições, um no dia 01/12/2021 e outro no dia 02/12/2021.

Ademais, ressalto por oportuno que o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da eleição realizada tem o condão de ocasionar o
periculum in mora
inverso diante do encerramento do mandato da antiga Diretoria e necessidade de representação do Sindicato por sua Diretoria em diversos atos inerentes ao seu regular funcionamento.

Portanto, ausente a probabilidade do direito e pelo risco de
periculum in mora
inverso, deve ser
negado provimento ao recurso e mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator,
e conheço e

nego provimento ao recurso.

É como Voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007211-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao recurso interposto por NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA, ora Agravante.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Júlio César Costa de Oliveira ao consignar que “
o edital de convocação da eleição foi publicado em 23 de novembro de 2021, para realização no dia 15 de dezembro
”, restando inequívoca a violação ao prazo mínimo de 60 (sessenta) dias previsto no Estatuto do Sindicato para a realização da eleição em questão, o que implica em efetivo prejuízo aos envolvidos no pleito.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

É como me manifesto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007211-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
I
STA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao recurso, dissentindo daquele (voto) proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que lhe dera provimento, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

Rememoro cuidarem os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que, na origem, não concedera a tutela de urgência requerida, objetivando a suspensão das eleições da diretoria executiva do Sindicato Agravado, em vista da inobservância dos prazos previstos no Estatuto Social do Agravado.

Outrossim, entendeu o eminente Relator que o edital de convocação das eleições teria desrespeitado os prazos previstos na legislação de regência (o referido Estatuto Social), determinando a suspensão dos efeitos da eleição impugnada.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por entender que não foram efetivamente observados os prazos convocatórios previstos no art. 32, do Estatuto Social do Sindicato Agravado, o que, por sua vez, causou prejuízo à Agravante ante ao exíguo tempo remanescente
(apenas 7 dias)
para a formação e inscrição de sua chapa.

Desta feita, pedindo vênia à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o eminente Relator e dou provimento ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007211-71.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NOEMIA NOVAES DE CARVALHO OLIVEIRA

AGRAVADA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DA BARRA – ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NÃO OBSERVADA – APARENTE PREJUÍZO PARA A FORMAÇÃO DAS CHAPAS – SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
O Estatuto Social do Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Conceição da Barra dispõe, em seu art. 32, que as eleições devem ser convocadas com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Contudo, no caso concreto, a convocação ocorreu menos de 30 (trinta) dias antes da realização do pleito, conferindo prazo inferior à 07 (sete) dias para formação e inscrição das chapas, o que demonstra aparente prejuízo aos participantes.

2.
Cabível a suspensão das eleições até o julgamento do mérito da demanda.

3.
Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.